Tribunal: TJMT
Processo: 1072579-06.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072579-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEMENTE THEODOROWICZ JUNIOR - CPF: 524.068.739-00 (RECORRENTE), GEISSE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 049.962.891-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. IMÓVEL VENDIDO COM ESCRITURA PÚBLICA REGISTRADA. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença
que
julgou

improcedente

ação

declaratória de inexistência de débito fiscal cumulada com indenização

por

danos

morais
,
na
qual o
autor

alegou

ter

vendido

imóvel

em
1994
mediante

escritura

pública

registrada
e que
foi

indevidamente

cobrado

por
IPTU e taxa de coleta de
lixo

referentes

aos

anos
de 2018 a
2023,
com

consequente

negativação
de
seu

nome

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

definir
a
responsabilidade

pelo

pagamento
de IPTU
quando

há

transferência
de
propriedade
do
imóvel
com
escritura

pública
e
registro
, mas o
cadastro

imobiliário
junto
ao

Município

não
é
atualizado

pelos

particulares

envolvidos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O IPTU é um
tributo

decorrente
de
direito
real que
possui

natureza

propter
rem
,
sendo
o
proprietário

responsável

pelo

seu

pagamento
,
mesmo
que
decorrente
de
período
anterior à
sua

propriedade
,
conforme

estabelecem

os

artigos
130 e 131, I
, do
CTN.

4. Tanto o
promitente
comprador (
possuidor
a
qualquer

título
) do
imóvel

quanto

seu

proprietário
/
promitente

vendedor
(
aquele
que
tem
a
propriedade

registrada
no
Registro
de
Imóveis
)
são

contribuintes

responsáveis

pelo

pagamento
do IPTU,
conforme

orientação

consolidada
no Tema 122 do STJ.

5.
Não

havendo
lei local
em

sentido

contrário
, o
Município

não

pode ser responsabilizado pela ausência de retificação do cadastro

imobiliário

quando

houver

transferência
de posse e
propriedade
de
imóvel
,
cabendo

aos

envolvidos

comunicar
a
retificação
junto
ao

órgão
municipal
responsável
,
conforme

exegese

extraída
do
artigo
123 do CTN.

6. Por
força
do
artigo
123 do CTN, as
convenções

particulares

relativas
à
responsabilidade

pelo

pagamento
de
tributos

não

podem
ser
opostas
à Fazenda Pública para
modificar
a
definição
legal do
sujeito

passivo
das
obrigações

tributárias

correspondentes
.

7.
Não

havendo

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

requerida
,
restam

prejudicados

os

demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. O IPTU,
por
ser
tributo
de
natureza

propter
rem
,
gera

responsabilidade

solidária
entre o
proprietário
registral e o
possuidor
do
imóvel
,
não

cabendo

ao

Município

a

obrigação
de
atualizar
o
cadastro

imobiliário

quando

não

comunicado

pelos

particulares
da
transferência
da
propriedade
. 2.
A

ausência
de
atualização
do
cadastro
municipal
por

iniciativa
dos
particulares

envolvidos

na

transferência

imobiliária

não

configura

conduta

ilícita
do
ente

público
,
afastando
a
responsabilidade
civil
por

eventuais

cobranças

mantidas

em

nome
do
proprietário
anterior.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Arts
. 123, 130 e 131, I
, do
CTN; art.
34 do
CTN; art. 98, §§ 2o e 3o
, do
CPC; art. 55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
n. 1.073.846/SP, Relator Ministro Luiz Fux,
Primeira

Seção
,
julgado

em
25/11/2009,
DJe
de 18/12/2009; STJ,
Recurso

Repetitivo
, Tema 122,
REsp
n. 1.110.551/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira

Seção
,
julgado

em
10/6/2009,
DJe
de 18/6/2009; STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.815.291/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira

Turma
,
julgado

em
26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023; TJMT,
Turma

Recursal

Cível
, N.U 1004315-70.2020.8.11.0002, Relator Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
,
julgado

em
26/02/2025,
publicado
no DJE 26/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1072579-06.2024.8.11.0001

Origem
:
Núcleo
de Justiça Digital dos
Juizados

Especiais
da Comarca de Nova Monte Verde - MT

Recorrente
:
Clemente
Theodorowicz
Junior

Recorrido
:

Município
de São José do Rio Claro

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Clemente
Theodorowicz
Junior
ajuizou

ação

declaratória de inexistência de débito fiscal cumulada com indenização

por

danos

morais

em

face do

Município
de São José do Rio Claro.
Noticiou
que: a)
foi

surpreendido
com a
negativação
de
seu

nome
junto
ao
SPC
em

razão
de
suposto

débito
de IPTU e taxa de coleta de
lixo
; b) o
imóvel
que
gerou
a
dívida

foi

vendido

em
27/10/1994
mediante

escritura

pública

registrada
no
Cartório
de
Registro
de
Imóveis
; c)
não

possui

vínculo
com o
imóvel

desde
a
venda
; d) o
débito

refere
-se
ao
IPTU dos
anos
de 2018 a 2023 e taxa de coleta de
lixo
de 2022,
totalizando
R$ 1.933,61.
Requereu
a
declara
ção
de

inexistência
do
débito
fiscal; a
exclusão
de
seu

nome
dos
cadastros
de
restrição

ao

crédito
; e
a
condenação
do
município

ao

pagamento
de R$
10.000,00
a
título
de
danos

morais
.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) embora a
troca
de titularidade do imóvel tenha sido registrada no Cartório competente, a Municipalidade não teve conhecimento; b) o requerente não comprovou que comunicou ao requerido a transferência do imóvel; c) não há como reconhecer
as cobrança
s
como indevidas ou atribuir responsabilidade ao requerido; e d) reconheceu de ofício a prescrição do título.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) não é proprietário do imóvel desde 1994, tendo vendido por escritura pública registrada; b) o art. 130 do CTN dispõe que a obrigação tributária segue o imóvel; c) foi erro
de o
Município não atualizar o cadastro; d) a obrigação de comunicação prevista no Código Tributário Municipal não se aplica ao caso, pois a escritura foi outorgada; e) a negativação indevida gera dano moral
in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos iniciais.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando
que: a) o
recurso

não

observa
o
princípio
da
dialeticidade
,
limitando
-
se a

reiterar

argumentos

genéricos
; b)
o
art. 123 do CTN
dispõe
que a
validade
dos
atos
entre
particulares

não
altera a
responsabilidade

tributária

perante
a Fazenda Pública; c)
o
art. 177 da Lei
Complementar
Municipal n° 3/2021
estabelece
que
cabe

ao

proprietário

comunicar
a
transferência
; d)
inexiste

falha
do
ente

público

em

manter
as
cobrança

em

nome
do
recorrente
; e) a
ausência
de
comunicação

afasta

qualquer

responsabilidade

por

danos

morais
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da inicial, com o argumento de que a pretensão do Seguro DPVAT
encontra-se
prescrita.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que não há prescrição, em razão de ter-se considerado errado o termo inicial, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Responsabilidade

pelo

pagamento
de
débitos
de IPTU.

Considerando
que
o

IPTU
é um
tributo
de
corrente do

direito
real,
possui

natureza

propter
rem
,
ou

seja
, o
proprietário
é
responsável

pelo

seu

pagamento
,
mesmo
que
relativo a

período
anterior à
sua

propriedade
,
conforme

exegese

extraída
dos
arts
. 130 e 131, I
, do
CTN.

A
propósito
:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL RURAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO POSSUIDOR DIRETO (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR INDIRETO (PROMITENTE VENDEDOR). DÉBITOS TRIBUTÁRIOS VENCIDOS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. LEI 9.065/95. (...) 5o É responsável pelo crédito tributário o sucessor, a qualquer título, nos termos dos
arts
. 128 a 133 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Sistema Tributário Nacional)." 4. Os impostos incidentes sobre o patrimônio (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU) decorrem de relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência de fato imponível encartado, exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual consubstanciam obrigações
propter
rem,
impondo-se sua assunção a todos aqueles que sucederem ao titular do imóvel. 5.
Consequentemente
, a obrigação tributária, quanto ao IPTU e ao ITR, acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, ainda que se refira a fatos imponíveis anteriores à alteração da titularidade do imóvel, exegese que encontra reforço na hipótese de responsabilidade tributária por sucessão prevista nos artigos 130 e 131, I, do CTN (...) (STJ REsp n. 1.073.846/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009,
DJe
de 18/12/2009)

Em
igual

sentido
:

Ementa
. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA PRODUÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS. NULIDADE RECONHECIDA. PENHORA MANTIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO CASSADA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE IPTU. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL.
SUB-ROGAÇÃO
SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. O IPTU é um
tributo
que
possui

natureza
de
obrigação

propter
rem
,
ou

seja
, o
proprietário
é
responsável

pelo

seu

pagamento
,
mesmo
que
decorrente
de
período
anterior à
sua

aquisição
. Na
hipótese
de ser
adquirido

imóvel

por

meio
de hasta
pública
, o
débito

relativo

ao
IPTU
deverá
ser
abatido

do
valor da
arrematação
(art. 130,
parágrafo

único
do CTN). (...) (N.U 1004315-70.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)

Partindo

desta

premissa
,
questiona
-se de
quem
é a
responsabilidade

pelo

pagamento
do IPTU
quando

há

transferência
de
propriedade
do
imóvel
, com
escritura

pública
e
registro
, mas o
cadastro

imobiliário
, junto
ao

Município
,
não
é
atualizado
.

A

resposta

a
este

questionamento

pode ser encontrada ap
ós
duas
ponderações
:

1)
Conforme
o
entendimento

adotado
no Tema 122 do STJ
,

"Tanto o
promitente
comprador (
possuidor
a
qualquer

título
) do
imóvel

quanto

seu

proprietário
/
promitente

vendedor
(
aquele
que
tem
a
propriedade

registrada
no
Registro
de
Imóveis
)
são

contribuintes

responsáveis

pelo

pagamento
do
IPTU"
.
Eis
a

ementa
do
julgado
:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO
POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN,
consideram
-se
contribuintes
do IPTU o
proprietário
do
imóvel
, o titular do
seu

domínio

útil

ou
o
seu

possuidor
a
qualquer

título
. 2. A
jurisprudência

desta
Corte Superior é no
sentido
de que tanto o
promitente
comprador (
possuidor
a
qualquer

título
) do
imóvel

quanto

seu

proprietário
/
promitente

vendedor
(
aquele
que
tem
a
propriedade

registrada
no
Registro
de
Imóveis
)
são

contribuintes

responsáveis

pelo

pagamento
do IPTU.
Precedentes
: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira

Turma
, DJ de 18.6.2008;
AgRg
no
REsp
1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma
, DJ de 17.4.2008;
REsp
712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma
, DJ 8.2.2008;
REsp
759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda
Turma
, DJ de 11.9.2007;
REsp
868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma
, DJ 1o.8.2007;
REsp
793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma
, DJ 20.2.2006. 3. "Ao
legislador
municipal
cabe

eleger
o
sujeito

passivo
do
tributo
,
contemplando

qualquer
das
situações

previstas
no CTN.
Definindo
a lei
como

contribuinte
o
proprietário
, o titular do
domínio

útil
,
ou
o
possuidor
a
qualquer

título
,
pode
a
autoridade

administrativa

optar

por
um
ou

por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação
" (STJ
REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki
, DJ 27.9.2004). 4.
Recurso
especial
provido
.
Acórdão

sujeito

ao

regime do
art. 543-C do CPC e da
Resolução
STJ 08/08.
Tese
: "1-Tanto o
promitente
comprador (
possuidor
a
qualquer

título
) do
imóvel

quanto

seu

proprietário
/
promitente

vendedor
(
aquele
que
tem
a
propriedade

registrada
no
Registro
de
Imóveis
)
são

contribuintes

responsáveis

pelo

pagamento
do IPTU; 2-cabe à
legislação
municipal
estabelecer
o
sujeito

passivo
do IPTU". (STJ.
Recurso

Repetitivo
.
Tema
122.
REsp
n. 1.110.551/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira

Seção
,
julgado

em
10/6/2009,
DJe
de 18/6/2009.)

2)
Não

havendo
lei local
em

sentido

contrário
, o
Município

não

pode ser responsabilizado pela ausência de retificação do cadastro

imobiliário

quando

houver

transferência
de posse e

propriedade
de
imóvel
,
cabendo

aos

envolvidos

solicitar a alteração
junto
ao

órgão
municipal
responsável
,
conforme

exegese

extraída
do art. 123 do CTN e
respaldo

jurisprudencial
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. OBSERVÂNCIA DOS RESPS 1.110.551/SP E 1.111.202/SP, JULGADOS SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. INOPONIBILIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR À FAZENDA PÚBLICA. ART. 123 DO CTN. 1. A
jurisprudência
do STJ
está

pacificada
no
sentido
de que tanto o
proprietário

quanto
o
possuidor

detêm

legitimidade
para
figurar
no polo
passivo
de
execução
fiscal
em
que se
busca
o
pagamento
de IPTU
incidente

sobre

imóvel

objeto
de
negócio

jurídico
, de
caráter

pessoal
,
realizado
entre
aquelas
partes. 2. A
matéria

foi

firmada
, inclusive,
em

sede
de
recurso

representativo
de
controvérsia
(
REsp
1.110.551/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Primeira

Seção
,
DJe
de 18/6/2009 e
REsp
1.111.202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Primeira

Seção
,
DJe
de 18/6/2009),
sendo
de
ressaltar
que a
orientação
se
aplica
inclusive
às

hipóteses

em
que a
promessa
de
compra
e
venda

foi

registrada
/
averbada

em

cartório
. 3.
Não

houve

registro
do
ato
no
Registro
de
Imóveis
,
permanecendo

a

agravante
, para
todos

os

efeitos
,
como

proprietária
do
bem

quando
da
ocorrência
dos
fatos

geradores
do
crédito

tributário
. 4. "A
possibilidade
de
modulação
dos
efeitos
do
julgamento

em

recurso
especial
não
era
admitida
antes da
vigência
do Código de
Processo
Civil de 2015,
por

faltar-lhe
amparo legal. Assim,
mantém
-se
a

aplicação
do
entendimento

firmado
no
repetitivo

em

questão
a
todos

os

feitos

sobre
o
tema
." (
REsp
1604515/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/
Acórdão
Min. Og Fernandes,
Primeira

Seção
,
DJe
de 2/2/2018). 5. Por
força
do art. 123 do CTN, salvo
disposições
de lei
em

contrário
, as
convenções

particulares
,
relativas
à
responsabilidade

pelo

pagamento
de
tributos
,
não

podem
ser
opostas
à Fazenda Pública, para
modificar
a
definição
legal do
sujeito

passivo
das
obrigações

tributárias

correspondentes
. 6.
Agravo

interno

não

provido
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.815.291/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira

Turma
,
julgado

em
26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023.)

Diante
disso
, no
presente

caso
,
embora
o
imóvel
,
objeto
das
cobranças
de IPTU,
tenha

sido

vendido
pela
parte

reclamante

em
27/10/1994 (ID 286856898/PJe2), o
Município

r
equerido

não
é
responsável

pelo

cadastro

desatualizado
,
já
que
esta

atribuição
é dos
particulares

envolvidos
.

Portanto,
não há ato ilícito praticado pelo reclamado.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

requerida
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento

do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 286857366/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
, do
CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025